Tribunal: TJDFT
Processo: 0719024-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIROS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. POSSUIDOR DE BOA-FÉ. LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de terceiro visam proteger quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, nos termos do art. 674 do Código de Processo Civil.
2. A súmula no 84 do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.”
3. Na hipótese, nota-se que na ação de improbidade administrativa foi determinada a indisponibilidade do imóvel objeto da lide. 3.1. Ademais, é possível verificar que o agravado seria possuidor de boa-fé do imóvel objeto de constrição judicial, visto que trouxe aos autos cessão de direitos subscrita em 10/10/1995, firmada pelos então adquirentes do bem junto a antiga SHIS, atual CODHAB, a qual se deu antes da constrição judicial, ocorrida no dia 10/11/2020.
4. Não se verifica, das provas carreadas aos autos, qualquer indício de má-fé do agravado, mostrando-se devido o levantamento da constrição. 4.1. Nesse sentido, consoante preconiza a supracitada súmula do c. STJ, deve-se proteger o direito de terceiro de boa-fé contra eventual constrição judicial proveniente de demanda da qual não é parte, motivo pelo qual não se vislumbra qualquer razão para que se reforme a decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.